Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710276-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CASA DO MARANHÃO AGRAVADA: TERRACAP DESPACHO ASSOCIAÇÃO CASA DO MARANHÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que o decisum vergastado e o acórdão combatido padecem de ausência de fundamentação. Ressalta que a questão de fundo é de natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido da agravante para que as publicações também sejam realizadas em nome do advogado Ronaldo Fonseca de Souza, inscrito na OAB/DF sob o no 29.347, considerando que, na decisão de ID 29368161, foi deferido o pedido de publicação em nome dos advogados Sandoval Borges Dias Júnior, inscrito na OAB/DF sob o no 55.528 e Karolyne Guimarães dos Santos, inscrita na OAB/DF sob o no 32.717. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020